Tribunal: CARF
Processo: 12585.000063/2009-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JUCILEIA DE SOUZA LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12585.000063/2009-68
ACÓRDÃO
3202-002.491 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COPAGÁS DISTRIBUIDORA DE GÁS S.A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Ano-calendário: 2007
CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS. SALDO TRIMESTRAL. PEDIDO DE
RESSARCIMENTO. POSSIBILIDADE
De acordo com o art. 3o, § 4o, da Lei no 10.833, de 2003, o crédito de
um determinado mês pode ser utilizado nos meses subsequentes, e o
fato da Lei no 11.116/2005, autorizar o ressarcimento do saldo de
créditos somente no término do trimestre, não quer dizer que não
poderão ser aproveitados créditos apurados em outros trimestres.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, afastar as preliminares de
nulidade para, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Juciléia de Souza Lima – Relatora

Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro, Rafael Luiz Bueno da Cunha, Aline Cardoso de Faria,
Juciléia de Souza Lima (Relatora) e Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).

Fl. 716
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.491 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12585.000063/2009-68
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário de Pedido de Ressarcimento PER n°
05505.04585.190208.1.1.10-9189 no valor de R$ 3.997.257,59 cujo crédito se baseia em Pis/Pasep
- Mercado Interno referente ao 4o trimestre/2007, com respectivo aproveitamento, conforme
demonstrado abaixo pelas DCOMP's transmitidas:

Foram homologadas as compensações, até o limite do crédito deferido: (e-fls. 168)

Fl. 717
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.491 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12585.000063/2009-68
3
A- Houve o Indeferimento da formulação de PER em um único pedido para
ressarcimento de crédito extemporâneo; e
B- Também houve as seguintes glosas (e-fls. 161):
b.i. Bens utilizados como insumos: aquisições de anel, borracha, etiquetas, tintas,
válvulas para botijões, gastos com manutenção de tanques, vasilhames, botijões, despesas de
frete de transferência e de destroca , etc.
b.ii. Serviços utilizados como insumos: gastos com mão-de-obra para atendimento
de emergência, gastos com mão-de-obra para assistência técnica produção, etc.
b.iii. Sobre bens do ativo imobilizado (com base nos encargos de depreciação):
refere-se a tanques estacionários, vasilhames, máquinas e equipamentos em geral, etc.
b.iv. Quanto às Despesas de Armazenagem e Frete na Operação de Venda de GLP:
entendeu-se que o frete pago pelo adquirente na compra de mercadorias para revenda e de
insumos para produção integra o custo de aquisição. Logo, o frete na aquisição de mercadorias
(incluído na linha "Bens utilizados como insumos"), quando contratado com pessoa jurídica e
suportado pelo adquirente dos bens, pode, em princípio, gerar créditos do PIS e da Cofins, de vez
que, nessa situação, ele integra o valor de aquisição das mesmas. Entretanto, na hipótese do
presente, para os produtos sujeitos à incidência monofásica, há vedação expressa para o desconto
de créditos cm relação à aquisição de bens para revenda, e, portanto, não há como permitir o
desconto de créditos relativos ao frete que compõe o custo de aquisição das mercadorias para as
quais é vedado o creditamento.
b.v- Despesas de Aluguéis de prédios Locados de PJ: Em outubro/2007 foi
informado equivocadamente o valor de R$ 459,71 na linha "Despesas de aluguéis de prédios
locados de PJ" ao invés de "Despesas de aluguéis de máquinas locados de PJ". Após segregação
dos valores por mês/calendário, analisamos a planilha de fl. 81 e contratos de locação (às fls.
82/136 constam anexados apenas os contratos cujas despesas foram excluídas), de modo que
verificamos alguns valores indevidamente aproveitados, tais como: valores pagos a pessoa física
por intermédio de pessoa jurídica (fls. 82/99 e 109/] 36 ), despesas de arrendamento de área no
complexo portuário (fls. 100/108 ). Cumpre destacar que no contrato de fls. 118/122 consta que
houve mudança do proprietário, no caso a empresa Marega & Marchioni Ltda, CNPJ:
68.397.231/0001-14. Contudo na pesquisa ao sistema SIEF/DOI não localizamos tal aquisição por
parte da empresa (fl. 117).
Cientificada, a Recorrente apresentou defesa administrativa, a qual foi julgada
improcedente pela 6a Turma da Delegacia Regional de Julgamento 01, formalizada através do
acórdão no 16-35.160, assim ementado:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007
PRODUÇÃO DE PROVAS DOCUMENTAIS.
Fl. 718
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.491 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12585.000063/2009-68
4
As provas devem ser apresentadas juntamente com a manifestação de
inconformidade, salvo nos casos previstos no § 4o do artigo 57 do Decreto
7.574/2011.
DILIGÊNCIA. PERÍCIA. PEDIDO NÃO FORMULADO.
Tem-se por não formulado o pedido de diligência ou perícia que não
atenda aos requisitos previstos na legislação de processo administrativo
fiscal.
SUSTENTAÇÃO ORAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
A sustentação oral é procedimento não previsto no julgamento
administrativo de primeira instância.
PIS. CRÉDITOS. BENS E SERVIÇOS UTILIZADOS COMO INSUMO.
O desconto de créditos decorrentes de insumos é direcionado tão somente
para as empresas dedicadas à fabricação ou produção de bens, ou à
prestação de serviços, não sendo destinado às empresas comerciais.
PIS. CRÉDITOS. FRETES NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIA. TRIBUTAÇÃO
MONOFÁSICA.
É expressamente vedado apurar crédito sobre o frete pago pela pessoa
jurídica, na compra de gás liquefeito de petróleo GLP, adquirido para
revenda.
PIS. CRÉDITOS. FRETES SOBRE OPERAÇÕES DE VENDAS E DESPESAS DE
ARMAZENAGEM. TRIBUTAÇÃO MONOFÁSICA.
As despesas de armazenagem de mercadorias e de frete pago na venda de
GLP não geram crédito.
PIS. CRÉDITOS. LOCAÇÃO DE IMÓVEIS.
A lei, ao tratar de locação de imóveis, determina que somente o aluguel de
prédios utilizados na atividade da empresa e pagos a pessoas jurídicas dá
direito a crédito.
PIS.
CRÉDITOS.
VENDAS
NO
MERCADO
INTERNO.
DIREITO
À
COMPENSAÇÃO. RATEIO PROPORCIONAL.
Nas vendas no mercado interno, a compensação de créditos é permitida
apenas em relação aos dispêndios vinculados a operações efetuadas com
suspensão, isenção, alíquota zero ou não incidência da COFINS. Deve ser
segregada a parcela dos custos, despesas e encargos relativos às receitas
com tributação prevista no caput do art. 2o da Lei 10.833/2003, cujos
Fl. 719
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.491 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12585.000063/2009-68
5
créditos podem ser aproveitados exclusivamente para dedução da
contribuição apurada.
PIS. PEDIDO DE RESSARCIMENTO. DECLARAÇÕES DE COMPENSAÇÃO.
Não se reconhece o direito creditório pleiteado, além daquele já legitimado
pela
unidade
administrativa
de
competência
originária.
Consequentemente, consideram-se não homologadas as compensações
em litígio.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Inconformada, a Recorrente apresenta Recurso Voluntário ao CARF, no qual pugna
pela homologação integral dos créditos vindicados.
É o que havia a ser relatado.

VOTO
Conselheira Juciléia de Souza Lima, Relatora
O Recurso é tempestivo, bem como, atende aos demais pressupostos para sua
admissibilidade, portanto, dele conheço.
Ante a existência da arguição de preliminares, passo a analisá-las.

I- DAS PRELIMINARES
1- Alegação de nulidade por cerceamento de defesa
Pugna a Recorrente pelo reconhecimento de nulidade do despacho decisório por
cerceamento de defesa.
De início, observa-se que, somente, duas são as espécies de irregularidades,
elencadas nos incisos do artigo 59 do PAF a ensejar nulidade “ab initio” as peças que o compõem:
a incompetência do prolator do ato administrativo (ato, decisão ou despacho) e a preterição do
direito de defesa.
Pois bem.
Primeiro, de acordo com Decreto no 70.235, 06/03/1972, somente são nulos os atos
administrativos proferidos por autoridade incompetente e/ ou com preterição do direito de
defesa, assim dispondo:
Art. 59. São nulos:
Fl. 720
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.491 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12585.000063/2009-68
6
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente; II - os despachos e
decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do
direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele
diretamente dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a
pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta.(Redação dada
pela Lei no 8.748, de 1993)
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas
no artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando
resultarem em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver
dado causa, ou quando não influírem na solução do litígio.

Para arrematar, o ato ou despacho administrativo foi emitido por servidor
competente, arrolando claramente todas as razões de fato e de direito que ensejaram o
indeferimento do crédito vindicado.
Segundo, para que se confirme a nulidade, a irregularidade praticada pressupõe
que o dano causado ao sujeito passivo seja concreto, devendo o prejuízo resultante ser
inequivocamente demonstrado. É somente em face de prejuízos causados à parte que
irregularidades processuais podem acarretar a nulidade de determinado ato, pois do contrário
seria sobrepor as formalidades processuais ao seu real objetivo.
Ao contrário do entendimento da recorrente, o Fisco tem o poder-dever de
examinar, por iniciativa própria, a regularidade do cumprimento, por parte das contribuintes, da
legislação tributária.
Daí, a suscitada nulidade da decisão recorrida é equivocada, não encontrando
amparo legal.
Da sua análise- da decisão recorrida, mais especificamente do voto condutor,
consta expressamente o enfrentamento das matérias impugnadas a permitir à recorrente exercer
seu direito de defesa. Tanto é verdade que o fez perante as autoridades julgadoras de primeira e
segunda instância.
A legislação estabelece que são nulos os atos e termos lavrados por pessoa
incompetente e os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
Fl. 721
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.491 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12585.000063/2009-68
7
preterição do direito de defesa. Não restando configuradas tais hipóteses não é de se declarar a
nulidade, pois não existem erros no tocante à descrição dos fatos capazes de trazer prejuízos ao
exercício de defesa da Recorrente.
Sendo assim, afasto a preliminar arguida.

1.2- Da diligência fiscal
Registra-se que o princípio da verdade material não se presta a amparar a juntada
de documentos a qualquer tempo, bem como, para designação de diligências desnecessárias.
Ao decidir, esta Turma tem adotado um formalismo moderado no que cerne a
juntada de documentos a qualquer tempo. Entretanto, entendo que, a admissão de juntada de
provas se restringe ao momento da apresentação da impugnação/manifestação de
inconformidade no processo administrativo, ressalvada a demonstração de impossibilidade de sua
apresentação oportuna, por motivo de força maior, refira-se a fato ou direito superveniente ou se
destine a contrapor fatos ou razões, posteriormente, trazidas aos autos, o que não é o caso dos
autos.
No que cerne à realização de diligência, dado a maturidade da causa, bem como, a
robustez das provas apresentadas, entendo ser prescindível.
No que cerne ao mérito, a negativa do direito creditório deu-se por ausência de
provas, ônus que a Recorrente não conseguiu se desincumbir.
Ora, a demonstração da certeza e liquidez do crédito tributário que se almeja
compensar ou restituir é condição sine qua non para que a Autoridade Fiscal possa apurar a
existência do crédito. Daí, se ausentes os elementos probatórios que evidenciem o direito
pleiteado pela Recorrente, não há outro caminho que não seja seu não reconhecimento, conforme
inteligência do inciso VII, §3o do art. 74 da Lei 9.430/1996:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com
trânsito em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela
Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento,
poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer
tributos e contribuições administrados por aquele Órgão.
§ 3o- Além das hipóteses previstas nas leis específicas de cada tributo ou
contribuição, não poderão ser objeto de compensação mediante entrega,
pela sujeito passivo, da declaração referida no §1o:
VII- o crédito objeto de pedido de restituição ou ressarcimento e o crédito
informado em declaração de compensação cuja confirmação de liquidez e
certeza esteja sob procedimento fiscal;

Fl. 722
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.491 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12585.000063/2009-68
8
Neste sentido, é pacífico neste Tribunal Administrativo que o ônus de comprovação
do direito creditório pleiteado em Pedido de Restituição/ Declaração de Compensação pertence à
Recorrente, isso porque o ônus da prova recai sobre quem alega o fato ou o direito, nos termos do
art. 373 do CPC/2015, sob pena de restar indeferido o seu pedido.
Por fim, salvo melhor juízo, entendo que não é caso de conversão do julgamento
em Diligência, para complementação do conjunto probatório, eis que esta não se presta a este
fim, mas tão somente para prover esclarecimentos sobre o que já se encontra nos autos.
Por isso, rejeito a preliminar arguida e passo a analisar o mérito do presente
recurso.

II- DO MÉRITO
2.1- Do PER em um único pedido para ressarcimento de crédito extemporâneo
Em dezembro de 2007, a empresa protocolou, em um único PER, o
ressarcimento de créditos para vários trimestres-calendários, de 2004 a 2007. Apreciando o
pedido o despacho decisório, referendado pela DRJ, se recusou a emitir juízo sobre valores não
pertinentes ao 4o Trimestre/2007.
A contribuinte insurge-se contra tal decisão, alegando que esse procedimento não
teria embasamento legal.
Cabe, primeiramente, transcrever o art. 16 da Lei 11.116/2005:
Art. 16. O saldo credor da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins
apurado na forma do art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de
2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003, e do art. 15 da Lei no 10.865,
de 30 de abril de 2004, acumulado ao final de cada trimestre do
anocalendário em virtude do disposto no art. 17 da Lei no 11.033, de 21 de
dezembro de 2004, poderá ser objeto de:
I- compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a
tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal,
observada a legislação específica aplicável à matéria; ou
II pedido de ressarcimento em dinheiro, observada a legislação específica
aplicável à matéria.
Parágrafo único. Relativamente ao saldo credor acumulado a partir de 9 de
agosto de 2004 até o último trimestre calendário anterior ao de publicação
desta Lei, a compensação ou pedido de ressarcimento poderá ser efetuado
a partir da promulgação desta Lei.

Fl. 723
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.491 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12585.000063/2009-68
9
A IN SRF 600/2005, ao disciplinar a matéria, assim dispôs:
Art. 21. Os créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins apurados
na forma do art. 3o da Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e do art.
3o da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, que não puderem ser
utilizados na dedução de débitos das respectivas contribuições, poderão
sê-lo na compensação de débitos próprios, vencidos ou vincendos,
relativos a tributos e contribuições de que trata esta Instrução Normativa,
se decorrentes de:
I- custos, despesas e encargos vinculados às receitas decorrentes das
operações de exportação de mercadorias para o exterior, prestação de
serviços a pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no exterior,
cujo pagamento represente ingresso de divisas, e vendas a empresa
comercial exportadora, com o fim específico de exportação;
II- custos, despesas e encargos vinculados às vendas efetuadas com
suspensão, isenção, alíquota zero ou nãoincidência; ou
III- aquisições de embalagens para revenda pelas pessoas jurídicas
comerciais a que se referem os §§ 3o e 4o do art. 51 da Lei no 10.833, de
2003, desde que os créditos tenham sido apurados a partir de 1o de abril
de 2005.
§ 1o A compensação a que se refere este artigo será efetuada pela pessoa
jurídica vendedora na forma prevista no § 1o do art. 26.
(...)
§ 5o O saldo credor acumulado, na forma do inciso II e do § 4o, no período
de 9 de agosto de 2004 até o final do primeiro trimestre-calendário de
2005, somente poderá ser utilizado para compensação a partir de 19 de
maio de 2005.
§ 6o A compensação dos créditos de que tratam os incisos II e III e o § 4o
somente poderá ser efetuada após o encerramento do trimestre-
calendário.
(...)
§ 8o A compensação de créditos de que tratam os incisos I e II e o § 4o,
efetuada após o encerramento do trimestre-calendário, deverá ser
precedida do pedido de ressarcimento formalizado de acordo com o art.
§ 9o O crédito utilizado na compensação deverá estar vinculado ao saldo
apurado em um único trimestre-calendário
Fl. 724
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.491 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12585.000063/2009-68
10
Art. 22. Os créditos a que se referem os incisos I e II e o § 4o do art. 21,
acumulados ao final de cada trimestre-calendário, poderão ser objeto de
ressarcimento.
§ 1o O pedido de ressarcimento a que se refere este artigo será efetuado
pela pessoa jurídica vendedora mediante a utilização do Programa
PER/DCOMP ou, na impossibilidade de sua utilização, mediante
petição/declaração
(papel)
acompanhada
de
documentação
comprobatória do direito creditório.
§ 2o O pedido de ressarcimento dos créditos acumulados na forma do
inciso II e do § 4o do art. 21, referente ao saldo credor acumulado no
período de 9 de agosto de 2004 até o final do primeiro trimestre-
calendário de 2005, somente poderá ser efetuado a partir de 19 de maio
de 2005.
§ 3o Cada pedido de ressarcimento deverá:
I referir-se a um único trimestre-calendário.
II ser efetuado pelo saldo credor remanescente no trimestre calendário,
líquido das utilizações por dedução ou compensação.

Portanto, tem-se que o saldo credor remanescente após o encerramento do
trimestre-calendário pode ser utilizado para compensação ou ser objeto de pedido de
ressarcimento, observadas as condições e procedimentos estipulados no art. 22 da IN SRF n°
600/2005.
Daí, em relação a possibilidade de ressarcimento de créditos apurados em
períodos anteriores, considerados “extemporâneos”, pois, de acordo com o § 4o do art. 3o,
da Lei no 10.833, de 2003, os créditos não aproveitados no mês em que originaram,
podem ser aproveitados nos meses subsequentes, essa é a diretriz que deve nortear o
contribuinte na apuração e utilização de créditos de PIS/Pasep e Cofins na sistemática da
não-cumulatividade.
Mesmo após a Lei no 11.116, de 18/05/2005, não houve qualquer alteração na
sistemática determinada pelo § 4o do art. 3o, da Lei no 10.833, de 2003, dispondo, tão somente,
que os pedidos de ressarcimentos somente poderiam ser apurados no encerramento do
trimestre, o que não quer dizer que os saldos acumulados anteriormente não poderiam ser
incluídos no pedido de ressarcimento.
O objetivo da Lei 11.116/2005, no caso, foi estabelecer um período mínimo, no
caso um trimestre, para o contribuinte possa solicitar o ressarcimento dos créditos
acumulados, sem, contudo, prejudicar os créditos apurados anteriormente a um
determinado trimestre.
Fl. 725
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.491 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12585.000063/2009-68
11
Todavia, caso as DACON não tenham sido retificadas, no entendimento desta
Relatora, a evitar eventuais embargos declaratórios, entendo que se faz necessário a retificação
das respectivas declarações para que, a análise tanto da existência quanto da natureza do crédito
possam ser devidamente aferidas, garantindo-se sua liquidez e certeza do crédito pleiteado.
Portanto, ratifico o entendimento do julgador de piso para reconhecer que cada
pedido deve se referir a um único trimestre calendário, desde que, mediante a retificação das
obrigações acessórias. Neste tópico, não há reforma a fazer.

2.2- Das glosas
Em sede de verificação do direito creditório pleiteado, houve as seguintes glosas:
b.ii- Bens e serviços utilizados como insumos: aquisições de anel, borracha,
etiquetas, tintas, válvulas para botijões, gastos com manutenção de tanques, vasilhames, botijões,
despesas de frete de transferência e de destroca , etc.
Ademais, também houve glosa de Serviços utilizados como insumos: gastos com
mão-de-obra para atendimento de emergência, gastos com mão-de-obra para assistência técnica
produção, etc.
O art. 3o da Lei 10.833/2003, assim prevê:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá
descontar créditos calculados em relação a:
I bens adquiridos para revenda, exceto em relação às mercadorias e aos
produtos referidos: (Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
a) nos incisos III e IV do § 3o do art. 1o desta Lei; e (Incluído pela Lei no
10.865, de 2004 b) ) no § 1o do art. 2o desta Lei; (Incluído pela Lei no
10.865, de 2004)
II bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na
produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive
combustíveis e lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata
o art. 2o da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou
importador, ao concessionário, pela intermediação ou entrega dos veículos
classificados nas posições 87.03 e 87.04 da Tipi; (Redação dada pela Lei no
10.865, de 2004)
III energia elétrica e energia térmica, inclusive sob a forma de vapor,
consumidas nos estabelecimentos da pessoa jurídica; (Redação dada pela
Lei no 11.488, de 2007)
IV aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, pagos a pessoa jurídica,
utilizados nas atividades da empresa;
Fl. 726
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.491 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12585.000063/2009-68
12
V valor das contraprestações de operações de arrendamento mercantil de
pessoa jurídica, exceto de optante pelo Sistema Integrado de Pagamento
de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de
Pequeno Porte SIMPLES;(Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
VI máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo
imobilizado, adquiridos ou fabricados para locação a terceiros, ou para
utilização na produção de bens destinados à venda ou na prestação de
serviços; (Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)
VII edificações e benfeitorias em imóveis próprios ou de terceiros,
utilizados nas atividades da empresa;
VIII bens recebidos em devolução cuja receita de venda tenha integrado
faturamento do mês ou de mês anterior, e tributada conforme o disposto
nesta Lei;
IX armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda, nos casos
dos incisos I e II, quando o ônus for suportado pelo vendedor.
Art. 15. Aplica-se à contribuição para o PIS/PASEP não-cumulativa de que
trata a Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, o disposto:
(Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
I nos incisos I e II do § 3o do art. 1o desta Lei; (Incluído pela Lei no 10.865,
de 2004)
II nos incisos VI, VII e IX do caput e nos §§ 1o, incisos II e III, 6o, inciso I, e 10
a 15 do art. 3o desta Lei; (Incluído pela Lei no 10.865, de 2004)
III nos §§ 3o e 4o do art. 6o desta Lei; (Incluído pela Lei no 10.865, de 2004)
IV nos arts. 7o e 8o desta Lei; (Incluído pela Lei no 10.865, de 2004)

Como é sabido, o inciso I do art. 3o é aplicado especificamente para as receitas
decorrentes de operações comerciais resultantes de aquisição para revenda, enquanto o inciso II
desse mesmo artigo trata dos créditos obtidos em função dos bens e serviços utilizados como
insumo na prestação de serviços e na produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à
venda.
Portanto, somente no caso do inciso II (prestação se serviços e produção ou
fabricação) é admitido o desconto relativo à aquisição de insumos. Para as empresas comerciais,
aplicase o disposto no inciso I.
Para identificar corretamente se uma despesa pode ser considerada no cálculo dos
créditos, é necessário analisar quais atividades exerce a contribuinte.
Fl. 727
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.491 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12585.000063/2009-68
13
No caso, a contribuinte atua no segmento de distribuição de gás liquefeito de
petróleo.
No Recurso Voluntário, a pretensão geral trazida pela Recorrente é no sentido de
que, na condição de empresa fabricante, seja-lhe garantido o crédito de insumo do art. 3o, II, das
Leis n.o 10.637/2002 e 10.833/2003. Por sua vez, o exercício da atividade de distribuição de gás
liquefeito de petróleo é incontestável no presente processo.
De certo, a dar efetividade ao princípio da não cumulatividade, o legislador
ordinário poderia não ter apresentado restrições ao direito de tomada de créditos a legitimar a
creditamento de todas as despesas incorridas na atividade empresarial para auferir a receita (fato
tributado pelas contribuições). Todavia, assim não ocorrera, pois a legislação do PIS e da COFINS
ao apresentar um rol taxativo de direito de crédito, indubitavelmente, imputou o efeito
cumulativo a algumas atividades, dentre as quais, a atividade de distribuidor não se equipara a do
produtor.
Existem limites legais impostos pela legislação vigente ao apresentar um rol taxativo
de despesas passíveis de creditamento, bem como, exigindo que, para o creditamento com fulcro
no art. 3o, II, das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003, o insumo seja utilizado "na prestação de
serviços e na produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda". Assim,
considerando a seara administrativa na qual se insere essa discussão, não posso me desvincular
dos termos da lei, na forma exigida pelo Regimento Interno deste Conselho.
Registra-se que o julgamento do recurso repetitivo n.o 1.221.170 pelo Superior
Tribunal de Justiça reconheceu que o rol trazido pelas leis referenciadas seria taxativo, não
ampliando o rol de hipóteses passíveis de creditamento. Aquele julgado não estendeu às pessoas
jurídicas distribuidoras de GLP, a possibilidade de creditamento, se restringindo a análise para as
empresas produtoras/fabricantes e prestadoras de serviço.
O que aquele julgado buscou identificar é qual o conceito de insumo que deve ser
considerado por aquelas pessoas jurídicas que o dispositivo legal assim o autoriza (leia-se, as
prestadoras de serviço e produtoras/fabricantes).
Nesse sentido que se entende que, considerando a redação legal vigente e não
afetada pelo julgamento do Recurso Repetitivo n.o 1.221.170, a hipótese normativa do inciso II do
art. 3o das referidas leis é voltada especificamente às pessoas jurídicas industriais ou prestadoras
de serviços, não sendo possível a tomada de crédito de insumo na distribuição de GLP Liquefeito.
Por isso, nego provimento ao presente tópico recursal.

b.iii. Dos bens do ativo imobilizado (com base nos encargos de depreciação):
refere-se a tanques estacionários, vasilhames, máquinas e equipamentos em geral, etc.
Pelas mesmas razões acima expostas, não há como conceder crédito à recorrente
sobre dispêndios com aquisição de bens no ativo imobilizado dado que sua atividade é comercial.
Fl. 728
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.491 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12585.000063/2009-68
14
Pois, nos termos do inciso VI do artigo 3o da Lei 10.833/2003, expressamente, se
prevê que máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado geram
crédito quando adquiridos ou fabricados para locação a terceiros, ou para utilização na produção
de bens destinados à venda ou na prestação de serviços. O que não é o presente caso.
Desse modo, mantenho hígidas as glosas.

b.iv. Quanto às Despesas de Armazenagem e Frete na Operação de Venda de GLP
para revenda (monofásico)
A fiscalização argumentou que o frete pago pelo adquirente na compra de
mercadorias para revenda e de insumos para produção integra o custo de aquisição, a teor do
disposto no art. 289, § Io, do Decreto n° 3.000, de 26 de março de 1999 (Regulamento do Imposto
de Renda RIR/ 1999) (e-fls. 166).
Logo, o frete na aquisição de mercadorias, quando contratado com pessoa jurídica e
suportado pelo adquirente dos bens, poderia, em princípio, gerar créditos do PIS e da Cofins, dado
que ele integra o valor de aquisição das mesmas.
Entretanto, no presente caso, segundo o entendimento da fiscalização, para os
produtos sujeitos à incidência monofásica, haveria vedação expressa para o desconto de créditos
em relação à aquisição de bens para revenda.
Argumenta a fiscalização que em relação ao crédito referido no inciso IX do art. 3o o
e art. 15, inciso II da Lei n° 10.833/2003 (frete na operação de venda), verifica-se que o
contribuinte pretendeu se creditar do "frete na operação de venda, no caso do inciso I (bens para
revenda), cujo ônus foi por ele suportado". E que o inciso I a que se remete o texto legal teria
escluído a revenda de produtos monofásicos, não sendo, portanto, possível calcular crédito sobre
as despesas de frete na venda dos aludidos produtos (GLP).
Pois bem. A legislação aplicável ao caso está abaixo disposta:
Art. 1- A Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social- Cofins,
com a incidência não cumulativa, incide sobre o total das receitas auferidas
no mês pela pessoa jurídica, independentemente de sua denominação ou
classificação contábil.
§ 1o- Para efeito do disposto neste artigo, o total das receitas compreende
a receita bruta de que trata o art. 12 do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de
dezembro de 1977, e todas as demais receitas auferidas pela pessoa
jurídica com os seus respectivos valores decorrentes do ajuste a valor
presente de que trata o inciso VIII do caput do art. 183 da Lei no 6.404, de
15 de dezembro de 1976.
Fl. 729
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.491 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12585.000063/2009-68
15
§ 2o- A base de cálculo da Cofins é o total das receitas auferidas pela
pessoa jurídica, conforme definido no caput e no § 1o.
§ 3o- Não integram a base de cálculo a que se refere este artigo as receitas:
I- isentas ou não alcançadas pela incidência da contribuição ou sujeitas à
alíquota 0 (zero);
(...)
III- auferidas pela pessoa jurídica revendedora, na revenda de mercadorias
em relação às quais a contribuição seja exigida da empresa vendedora, na
condição de substituta tributária;
(...)
Art. 2o Para determinação do valor da COFINS aplicar-se-á, sobre a base de
cálculo apurada conforme o disposto no art. 1o, a alíquota de 7,6% (sete
inteiros e seis décimos por cento).
§ 1o Excetua-se do disposto no caput deste artigo a receita bruta auferida
pelos produtores ou importadores, que devem aplicar as alíquotas
previstas:
I- nos incisos I a III do art. 4° da Lei n° 9.718, de 27 de novembro de 1998, e
alterações posteriores, no caso de venda de gasolinas e suas correntes,
exceto gasolina de aviação, óleo diesel e suas correntes e gás liquefeito
de petróleo GLP derivado de petróleo e de gás natural;
(. . .)
Art. 3°- Do valor apurado na forma do art. 2° a pessoa jurídica poderá
descontar créditos calculados em relação a:
I- bens adquiridos para revenda, exceto em relação às mercadorias e aos
produtos referidos:
a) no inciso III do § 3o do art. 1o desta Lei; e (Redação dada pela Lei no
11.727, de 2008)
b) nos §§ 1o e 1o- A do art. 2o desta Lei;
(...)
IX- armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda, nos casos
dos incisos I e II, quando o ônus for suportado pelo vendedor.

Sendo assim, extrai-se do §1° do art. 2° da Lei n° 10.833, de 2003, especificamente
em seu inciso I, há expressa referência à atividade de revenda de GLP.
Fl. 730
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.491 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12585.000063/2009-68
16
Sendo que, no art. 3° da Lei n° 10.833, de 2003, apesar de haver previsão de
aproveitamento de créditos, em geral sobre insumos (inciso I do Caput) e sobre fretes de venda
(inciso IX do Caput):
- para créditos em geral, há expressa exceção à atividade de revenda de
GLP, na alínea (b) do inciso I; e
- para créditos sobre frete de venda, há delimitação de sua concessão às
situações previstas no inciso I e II, sendo que, no inciso I, é hipótese de
exceção aplicada à atividade de revenda de GLP.

Por tudo, entendo que o frete sobre a operação de venda, realizada pela
Recorrente atinente à atividade de revenda de GLP, não está alcançado pela previsão constante do
inciso IX do Caput do art. 3° da Lei n° 10.833, de 2003, por consequência, entendo que a aquisição
de GLP para revenda não é passível de geração de créditos, uma vez que compõe o custo de
aquisição do GLP.
Pois, no que pese o inciso IX do art. 3° da Lei n° 10.833/03 autorizar o cálculo de
créditos sobre frete na operação de venda, porém há expressa exceção: "nos casos dos incisos I e
II (...)", sendo que a vedação do aproveitamento de créditos quanto ao GLP trata-se de exceção
legal imposta pelo legislador.
A clarificar, entendo que o art. 3o, nos seus incisos, ao prever o deferimento de
créditos, quando assim o faz, diz, unicamente, respeito às situações por ele determinadas, não
cabendo qualquer interpretação extensiva, daí, também não há que se falar em créditos sobre
fretes na revenda do GLP.
A atividade desenvolvida pela Recorrente- comercialização de GLP, como
distribuidora, enquadra-se as exceções legalmente impostas pela legislação no que cerne à
concessão de direito de créditos das contribuições PIS/COFINS, merecendo manter-se hígidas as
respectivas glosas.
Por fim, resta claro que, conforme a sistemática citada acima, a norma tributária
vedou o direito ao desconto de créditos calculados sobre o custo do GLP adquirido para revenda,
e, ato contínuo, o crédito em relação aos gastos vinculados à revenda desse produto, como, por
exemplo, as Despesas de Armazenagem e Fretes na Operação de Venda (monofásico).
Todavia, no que se refere a aplicação de percentuais de proporcionalidade
apurados pela Fiscalização para obter a parcela vinculada à Receita Tributada No Mercado Interno.
A parcela vinculada a Receita Não Tributada no Mercado Interno, não há reforma a fazer.
Pois, para segregação desses créditos comuns que resultem em créditos vinculados
a receitas de vendas de GLP (alíquota zero) e créditos vinculados à receitas tributadas, aplica-se o
critério estabelecido no § 7 o do art. 3 o das Leis n°s 10.637/2002, e 10.833/2003, qual seja, o
Fl. 731
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.491 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12585.000063/2009-68
17
método de apropriação direta ou do rateio proporcional (com base na receita). Correto está o
procedimento adotado pela fiscalização.

b.v- Despesas de Aluguéis de prédios Locados de PJ: Em outubro/2007 foi
informado equivocadamente o valor de R$ 459,71 na linha "Despesas de aluguéis de prédios
locados de PJ" ao invés de "Despesas de aluguéis de máquinas locados de PJ".
Esclarece a fiscalização que, após segregação dos valores por mês/calendário, foram
analisadas a planilha de fl. 81 e contratos de locação (às fls. 82/136 constam anexados apenas os
contratos cujas despesas foram excluídas), de modo que verificamos alguns valores
indevidamente aproveitados, tais como: valores pagos a pessoa física por intermédio de pessoa
jurídica (fls. 82/99 e 109/] 36 ), despesas de arrendamento de área no complexo portuário (fls.
100/108 ).
De acordo com o despacho decisório, vários imóveis alugados, embora tivessem
como locador uma pessoa jurídica, pertenciam a pessoas físicas. A pessoa jurídica informada no
contrato era apenas uma intermediária, repassando os pagamentos aos respectivos proprietários.
Por essa razão, foram excluídos todos os pagamentos efetuados a pessoas físicas, ainda que por
intermédio de uma administradora pessoa jurídica.
Sendo assim, comprovadas que as despesas com locação de imóveis pertenciam à
pessoa física, não há como reverter a glosa por ausência de previsão legal.
Consta ainda, no despacho decisório, que a empresa incluiu indevidamente no
cálculo dos créditos as despesas de arrendamento de área de terra do complexo portuário SUAPE.
Neste ponto, alega a contribuinte que a única condição imposta pelo inciso V do art.
3o dessas mesmas leis é que a contraprestação seja paga a pessoa jurídica não optante do
SIMPLES.
No caso, o contrato foi firmado com a empresa pública de direito privado SUAPE
COMPLEXO INDUSTRIAL PORTUÁRIO GOVERNADOR ERALDO GUEIROS, que lhe arrendou uma área
de terra, em outros termos, não se trata do arrendamento mercantil disciplinado pela Lei n° 6.099,
de 1974 (leasing financeiro), mas de contrato de arrendamento portuário.
Portanto, trata-se de simples arrendamento de terra, não sendo aplicável o inciso V
do art. 3o das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003. Por isso, mantenho as glosas.

Por todo exposto, afasto as preliminares arguidas no presente, para no mérito,
negar-lhe provimento.

É o voto.
Fl. 732
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.491 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12585.000063/2009-68
18

Assinado Digitalmente
Juciléia de Souza Lima

Fl. 733
DF CARF MF
Original